Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. MENOR. FIXAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso do agravante, atendendo assim o requisito da impugnação específica os fundamentos da decisão recorrida, não prospera a alegação de violação ao disposto no §1o do art. 1.021 do CPC.
2. Caso em que o autor requereu, na petição inicial, em sede de tutela de urgência, a guarda unilateral dos filhos e a fixação do regime de convivência, tendo o juízo de origem designado audiência de justificação, tal qual autoriza o disposto no § 2o do art. 300 do CPC. Na referida assentada, as partes entabularam acordo provisório fixando a guarda compartilhada, com lar de referência paterno e regime de convivência. Sobreveio a prolação da sentença, alterando o lar de referência para o domicílio materno e estabelecendo novas diretrizes quanto ao regime de convivência, em cujo dispositivo, foi determinado o cumprimento imediato.
3. Irrefutável, portanto, que havia uma tutela provisória disciplinando a guarda dos menores no curso da ação, que passou a não mais subsistir com a prolação da sentença, ato impugnado pelo agravante por meio da apelação, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.012 § 1o, V do CPC.
4. Além disso, incide, à hipótese, a orientação firmada no Enunciado 144 da II Jornada de Direito Processual Civil, segundo o qual, “No caso de apelação, o deferimento de tutela provisória em sentença retira-lhe o efeito suspensivo referente ao capítulo atingido pela tutela”.
5. O recurso de apelação interposto contra sentença que revogou a tutela provisória até então vigente e antecipou os efeitos no próprio decisum, não é dotado, como regra, de efeito suspensivo. Todavia, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, o relator poderá, de forma excepcional e fundamentadamente, suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, I e § 4o, do CPC).
6. Conforme o art. 227 da Constituição Federal e arts. 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, os conflitos que envolvem discussão sobre guarda devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança ou do adolescente e de sua proteção integral.
7. In casu, verifica-se que o juízo condutor do feito apreciou, com base em prova técnica, a questão acerca da capacidade psicológica da ré, concluindo pela ausência de qualquer óbice que a pudesse impedir de exercer a guarda dos menores e obstar a fixação do lar de referência materno. Ademais, embora insista o agravante no argumento de que a alteração abrupta do lar de referência dos menores poderia ser fator capaz de causar prejuízo aos infantes, de uma análise perfunctória dos autos, verifica-se que essa questão foi enfrentada pelo sentenciante, que, a partir da valoração da farta prova produzida nos autos, concluiu que o melhor interesse dos menores está atendido com a fixação imediata do lar de referência materno.
8. A pretensão de alteração do regime de convivência fixado pelo juízo de origem pressupõe a análise do acervo probatório em sede de cognição exauriente, não estando evidenciado, de pronto, a necessidade urgente de sua modificação, que deve ser caracterizada pela presença do risco de grave dano aos menores, não demonstrado na hipótese.
9. Observa-se, a princípio, que a solução da controvérsia alcançada pelo juízo de origem teve por norte a observância estrita do melhor interesse dos infantes e do princípio da proteção integral, o que encontra amparo na jurisprudência dessa Corte, afastando, assim, a probabilidade do direito, como requisito para o deferimento do efeito suspensivo e da tutela de urgência postulados pelo agravante.
10. Agravo interno conhecido e não provido.